Tribunal: STJ
Processo: 0489540-97.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 972171 - GO (2024/0489540-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. A validade da busca pessoal está condicionada à
existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades
e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência
policial, clareza e objetividade quanto à posse, por
parte do investigado, de objeto que constitua corpo de
delito.
3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma
vez que a diligência foi realizada com base em
denúncia anônima específica e detalhada, a qual
amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria
na posse de material ilícito.
4. A hipótese não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem
nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a
hipótese de revista exploratória ou de fishing
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta
expedition
o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa
apontada pela posse de material ilícito, em local
público e determinado, suspeita, aliás, que se
confirmou com a apreensão de duas porções de
maconha com massa bruta total de 295 g, e uma
balança de precisão.
Documento eletrônico VDA50434004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3298763c-cd39-44fd-a1d9-791c9e630bf7

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o
04/09/2025
10/09/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha Palheiro
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50434004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 11/09/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3298763c-cd39-44fd-a1d9-791c9e630bf7

HABEAS CORPUS No 972171 - GO (2024/0489540-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
HABEAS CORPUS
PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. A validade da busca pessoal está condicionada à
existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades
e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência
policial, clareza e objetividade quanto à posse, por
parte do investigado, de objeto que constitua corpo de
delito.
3. No caso concreto, a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma
vez que a diligência foi realizada com base em
denúncia anônima específica e detalhada, a qual
amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria
na posse de material ilícito.
4. A hipótese não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem
nenhuma referibilidade. Também não se vislumbra a
hipótese de revista exploratória ou de fishing
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta
expedition
o que foi registrado no acórdão impetrado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa
apontada pela posse de material ilícito, em local
público e determinado, suspeita, aliás, que se
confirmou com a apreensão de duas porções de
maconha com massa bruta total de 295 g, e uma
balança de precisão.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
6.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA contra acórdão prolatado pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8
meses de reclusão em regime inicial aberto e de pagamento de 155 dias-multa,
como incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, sendo a
caput
pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos.
A defesa alega que a condenação foi baseada em prova ilícita,
decorrente de violação ao direito à intimidade e ao domicílio do paciente, o que
atrai a necessidade de concessão de
.
habeas corpus
Sustenta que a abordagem policial foi realizada com base em
denúncia anônima e sem elementos concretos que justificassem a medida,
configurando-se como ilegal a busca pessoal e domiciliar.
Afirma que não houve demonstração de fundada suspeita para a
ocorrência do crime, e que as provas obtidas são ilícitas, devendo ser afastadas
do processo.
No mérito, requer a concessão da ordem para anular as provas ilícitas
e absolver o paciente do crime de tráfico de drogas, ou, alternativamente, o
desentranhamento das provas ilícitas com retorno dos autos à origem para novo
julgamento.
A liminar foi indeferida às fls. 509-510, e as informações foram
prestadas às fls. 523-526.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem,
no parecer de fls. 529-532.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; e AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
As buscas pessoal e domiciliar têm seus contornos estabelecidos pela
legislação e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, §§ 1o e
2o, e 244 do Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
§ 2 Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se a compreensão de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote, diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à
posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se deu da seguinte maneira (fl. 16):
[...] dos depoimentos colhidos em juízo, os policiais descreveram
que receberam denúncia anônima via telefone funcional
indicando local e indivíduo com suas características (estatura
média para baixa, branco, novo), que em patrulhamento
avistaram um indivíduo sentado junto ao portão, com uma
sacola aos pés e fizeram a abordagem, assim havia fundadas
razões para a abordagem, não havendo indícios de violação das
normas vigentes, capaz de gerar nulidade do feito.
A fundada suspeita se apresentou a partir de informações claras,
relacionadas à pessoa determinada, bem como ao local e
momento específicos da prática delituosa. Posto isso, constata-
se que a diligência policial teve como ponto de partida
informações objetivas, de uma pessoa determinada, no caso, o
apelante; em local específico onde estaria praticando o crime de
tráfico de drogas.
Assim, da análise dos depoimentos transcritos verificou-se que a
Polícia Militar agiu no fiel e estrito cumprimento de seu dever,
efetuou diligências e averiguações e logrou êxito em encontrar o
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

apelante, trazendo consigo uma porção de entorpecente.
Destarte, não se trata de revista exploratória, fundada em
intuições ou impressões subjetivas e intangíveis, apoiadas em
tirocínio policial, mas sim em elementos objetivos, demonstrados
de maneira concreta, com finalidade probatória e motivação
correlata, o que legitima a medida e a torna legal.
Ao que se nota, portanto, a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi
realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, a qual
amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria na posse de material
ilícito.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de abordagem
pessoal alimentada por informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Também não se vislumbra a hipótese de revista exploratória ou de fishing
. Muito pelo contrário, tomando-se em conta o que foi registrado no
expedition
acórdão impetrado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa
apontada pela posse de material ilícito, em local público e determinado,
suspeita, aliás, que se confirmou com a apreensão de duas porções de
maconha com massa bruta total de 295 g, e uma balança de precisão.
A propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal
(grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1o, DO RISTF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a habeas corpus com fundamento na inexistência de
ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem. O
agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das
provas obtidas a partir da busca pessoal, com a absolvição do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o agravo regimental preenche o
requisito da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima
ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

4. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncia anônima,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente considerado a precisão e o
detalhamento das informações recebidas.
5. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada.
6. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo
especificado todos os fundamentos da decisão agravada.
Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
RISTF, art. 317, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
18.04.2022; STF, HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, DJe 12.12.2023; STF, RHC 175.256 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019;
STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 18.12.2019.
(HC 251589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 12-03-2025.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual
dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para
reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a
sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no
5011434- 11.2022.8.21.0052/RS, que tramitou na 1a Vara
Criminal da Comarca de Guaíba/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão
recursal.
3. Aplicabilidade da Súmula 279 desta CORTE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando
que o réu realizava o tráfico de drogas na região e utilizava o
seu automóvel para a mercancia ilícita, evidencia a existência de
justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão
de expressiva quantidade de entorpecentes, além de armas de
fogo e munições.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, 1o;
Súmulas 279 do STF. Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-
EDv, Tribunal Pleno, j.
; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min.
14/10/2024
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; RHC 181.563/BA,
01/10/2024
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO,
24/03/2020
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(ARE 1519666 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 27-11-2024.)
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO
POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem
adotado entendimento no sentido de que as buscas pessoal e
veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, §
2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas,
exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que "não
satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de
busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira
clara
e
concreta,
apoiadas,
por
exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
). Em resumo, no julgamento do
19/4/2022
25/4/2022
referido precedente, foram estabelecidas diretrizes e parâmetros
a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada suspeita"
e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e aceitável
juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese em que a
revista esteja amparada em mera "atitude suspeita", não descrita
objetivamente nos autos. Nesse contexto, de fato, no caso em
debate, restou evidenciada a justificativa para a abordagem
(decorrente de contexto prévio de fundadas razões - o paciente
foi alvo de denúncia específica, na qual foi apontado com
precisão o local em que estaria sendo realizada a prática do
delito) a qual culminou na apreensão de armas de fogo (estado
de flagrância), não se vislumbrando qualquer ilegalidade na
atuação policial, uma vez que amparada pelas circunstâncias do
caso concreto.
2. No que se refere a dosimetria, "A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando
em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a
justificar a exasperação da pena-base" (HC n. 462.424/SP, Rel.
da minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, D
18/10/2018
Je
). Do mesmo modo, correto o incremento da sanção
6/11/2018
básica do crime de tráfico de drogas, diante da quantidade e da
natureza
das
drogas
apreendidas,
atendendo
com
proporcionalidade o comando do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, o quantum utilizado pelas instâncias ordinárias para
exasperar a pena-base, para duas circunstâncias judiciais
negativas, não demonstra flagrante desproporcionalidade, tendo
em vista que restou inferior, inclusive, ao quantum comumente
aplicado por esta Corte (1/6 para cada circunstância).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 885.282/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA
(DENÚNCIAS
ESPECÍFICAS
A
RESPEITO
DAS
CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO TIDO COMO AUTOR DA
CONDUTA,
BEM
COMO
DOS
DADOS
DE
SUA
MOTOCICLETA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
(RHC n. 210.503/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
9/5/2025
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
.
DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL
CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. ART. 33, § 4o DA LEI N.
11.343/2006.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
CORRETAMENTE
FIXADO.
RESTITUIÇÃO
DE
BENS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal
para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito
ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial
sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição
pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que,
obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que
não se verificou no caso (ut, AgRg no HC n. 822.922/SP, Relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
16/8/2023
2. A aplicação de atenuantes não pode conduzir à fixação da
pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme a Súmula n.
231 do STJ.
3. É de conhecimento que para a aplicação da minorante do § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a
depender das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, consta dos autos que o recorrente se dedicava à
atividade criminosa, tendo sido destacado que a perícia
realizada em seu aparelho celular revelou "várias fotografias de
grandes quantidades de cocaína, em diversas etapas do preparo
para venda, inclusive durante pesagem - em balanças de
precisão - e fracionamento em porções menores, além de fotos
de armas de fogo".
Para afastar a conclusão da instância ordinária, seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, providência
inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7
do STJ.
4. O regime prisional semiaberto foi corretamente fixado,
considerando o quantum da pena (5 anos de reclusão), a
primariedade e a ausência de circunstância judicial desfavorável.
5. A tese defensiva concernente à restituição dos bens
apreendidos não foi analisada por falta de prequestionamento. O
referido fundamento não foi impugnado no presente recurso.
6. Agravo Regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

(AgRg no AREsp n. 2.836.831/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
18/3/2025
de
.)
26/3/2025
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA50155907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/09/2025 16:13:26
Código de Controle do Documento: 923b8279-36c2-4c7b-aa4b-6d686940e240

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 972.171 / GO
Número Registro: 2024/0489540-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
57735678420228090051
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha Palheiro votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não
Documento eletrônico VDA50397450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 75149cbc-8828-479c-88ea-feddd76b419d

participaram do julgamento os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:16
Código de Controle do Documento: 75149cbc-8828-479c-88ea-feddd76b419d